Tribunal: TJPA
Processo: 0004946-86.2017.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004946-86.2017.8.14.0023

APELANTE: ELTON ROBERTO PACHECO DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0004946-86.2017.8.14.0023
.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IRITUIA-PA.

APELANTE:
ELTON ROBERTO PACHECO DE ARAUJO
.

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA.

ADVOGADO:
PAULO ROBERTO VALE DOS REIS, OAB/PA 4276
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

REVISORA: Desembargadora
VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
.

RELATOR:
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
JUIZ CONVOCADO
.

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prescrição retroativa após o transitado em trânsito em julgado para o órgão acusatório regula-se pela pena aplicada e não com base no período de cumprimento de pena resultante da detração.

2.

O período de prisão provisória e a consequente detração da pena deve ser considerado apenas para o desconto da pena a ser cumprida e não para contagem do prazo prescricional, conforme entendimento do STJ.

3.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de março de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
Elton Roberto Pacheco de Araújo
, por intermédio de seu advogado, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa-lhe a prática dos crimes previstos no artigo
155 § 4°, inc. I e 155, caput, c/c o artigo. 14, inc. II e, por fim, artigo 69, todos do Código Penal
(ID 15656615)

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente a época do fato.
Diante de circunstâncias judiciais favoráveis, o magistrado
a quo
substituiu a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito,
na forma do art. 46, § 4º, do CPB
(ID ́s 15865618 e 15865619).

Em suas razões recursais, a defesa requer que seja reconhecida a prescrição da r. sentença, sob a alegação de que,
após detração da pena em 8 (oito) meses, restou apenas 4 (quatro) meses para cumprimento, ocorrendo a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
(ID 15865655).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 15865670.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 16429539).

É o relatório.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DO MÉRITO.

A ALEGAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal.

Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em lei.

No caso em apreço, narra a defesa, que o apelante foi
condenado a pena de 01(um) ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, e que, após detração da pena em 8 (oito) meses, restou 4 (quatro) meses para cumprimento, ocorrendo a prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Cumpre esclarecer, inicialmente, que, considerando a pena aplicada, ou seja, 1 (um) ano de reclusão, a prescrição ocorre em 04 (quatro) anos, na forma do art. 109, V do Código Penal Brasileiro.

In casu, verifica-se não ter transcorrido lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia, em 22/08/2017 (ID 15865557), e a data da publicação da sentença, em 26/02/2021 (ID 15865620), não havendo, portanto, o que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ressalva-se aqui, que a prescrição retroativa, após a sentença condenatória ter transitado em trânsito em julgado para o órgão acusatório, regula-se pela pena aplicada e não com base no período de cumprimento de pena resultante da detração penal. Ou seja, em que pese tenha ocorrido a detração de 8 (oito) meses, restando somente 4 (quatro) meses para fins de cumprimento de pena, a prescrição ainda regular-se-ia pela pena definitiva aplicada, não sendo possível o computo da detração para fins prescricionais, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. DETRAÇÃO NÃO EMPREGADA PARA FINS PRESCRICIONAIS. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MERO INCONFORMISMO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É possível a condenação baseada em provas colhidas em sede de inquérito policial, desde que ratificada pela prova judicializada.

No caso, a condenação foi firmada em provas colhidas na fase investigativa, corroborada por outras obtidas na etapa judicial. O fato de o Desembargador Relator contrapor as evidências produzidas pela defesa com as da acusação não implica inversão do ônus da prova. 2. Eventual modificação no sentido de acolher o pleito defensivo esbarraria na necessidade de revolvimento fático-probatório, providência inviável dentro dos estreitos limites cognitivos do habeas corpus. 3.
O período de prisão provisória do Réu é considerado apenas para o desconto da pena a ser cumprida e não para contagem do prazo prescricional, o qual será analisado a partir da pena definitiva aplicada, não sendo cabível a detração para fins prescricionais.

4. Apesar do quantum da pena, 2 (dois) anos e 15 (quinze) dias, a quantidade de entorpecentes, 179,400 kg de maconha, pode ser utilizada como fundamento a ensejar a aplicação do regime mais danoso, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2º, alínea c, e § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n.º 11.343/06.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 490.288/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 11/9/2019.)
(grifo nosso)

De modo que, a decisão recorrida se encontra em evidente conformidade com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença penal condenatória

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 01/04/2024